Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEIRE GONTIJO DE FREITAS CARDOSO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel residencial do devedor, em execução por quantia certa ajuizada por LCC EMPREENDIMETNOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME. A controvérsia reside na penhorabilidade do imóvel residencial do fiador e destinado à moradia própria e de sua família. A agravante sustentou que a decisão contrariou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reforma da decisão ora impugnada, a qual rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de família (ex vi ID 108023688), reconhecendo a impenhorabilidade do mesmo, por tratar-se de único imóvel, o qual serve para a moradia da Agravante e seus familiares”. Preparo regular sob ID 31283125. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao ID Num. 105191965, a executada Meire Gontijo de Freitas ofertou impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade do bem de família do fiador no contrato de locação comercial, citando precedente do Supremo Tribunal Federal e pugnando pela desconstituição da constrição. Resposta da exequente ao ID Num. 106797111. Decido. Com efeito, o título que embasa a execução é um contrato de locação comercial, no qual a executada Meire Gontijo figurou como fiadora. Após formalizada penhora sobre o imóvel QE 32, conjunto Q, casa 11, Guará II, a executada invocou a ressalva da impenhorabilidade legal por se tratar de bem de família. A questão que se coloca refere-se, em um primeiro momento, à possibilidade de invocação da proteção legal por se tratar de locação comercial e, em um segundo momento, à aferição de tratar-se ou não de bem de família. Nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990), é possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, tendo sido a legitimidade da constrição reconhecida no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, conforme Tema 295, editado em sede de repercussão geral. Confira-se o paradigma: CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612.360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300) Por conseguinte, o c. Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser possível a penhora de bem de família de fiador quando a obrigação derivar de contrato de locação. Nessa esteira de intelecção foi editada a súmula 549 do c. STJ, in verbis: “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Desta feita, não obstante o c. STF, por meio da 1a Turma – RE no 605.709, tenha se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador por dívidas de contrato de locação comercial, referido julgado não assumiu o caráter vinculante, estando ainda em vigor o entendimento consubstanciado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral. Tal julgado, inclusive, ainda não transitou em julgado, dado os embargos de divergência então opostos. O que se observa, em casos tais, é que o espírito da norma (Lei no 8.009/1990), que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, almejou admitir constrição para qualquer tipo de contrato de locação, porquanto não fez menção, especificamente, a determinado pacto. Assim, não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. No mesmo sentido, impende destacar os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, que não fazem qualquer distinção quanto à natureza do contrato de locação objeto da garantia fidejussória, residencial ou comercial: (...) Logo, conclui-se que a tese firmada no julgamento do c. STF (RE no 605.709) não pode se sobrepor ao entendimento fixado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema no 295), o qual foi seguido pelo c. STJ por meio de recurso repetitivo, que ocasionou a edição da súmula no 549. Admite-se, portanto, a penhora sobre bem de família do fiador, independentemente do tipo de locação. Ainda que assim não fosse, há dúvidas razoáveis acerca do endereço de residência da executada, considerando-se a certidão de ID Num. 104487759. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora de ID Num. 105191965.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi penhorado o imóvel residencial do devedor. A possibilidade de constrição de bem de família do fiador está expressamente prevista no art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 e foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.363.368/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014)” O mesmo entendimento era compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente afastou a tese de que o art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 fora revogado pela Emenda Constitucional n. 26/2000: “PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei no 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. (RE 495105 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)” “EMENTA: Penhora: bem de família do fiador de contrato de locação: inexistência de violação ao artigo 6o da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 26/2000. Precedente (RE 407.688, Plenário, 08.02.2006, Cezar Peluso, DJ 06.10.2006). (AI 576544 AgR-AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00036 EMENT VOL-02289-07 PP-01285 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 117-119)” “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 6o (REDAÇÃO DA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3o, VII. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, considerou ser legítima a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não viola o disposto no art. 6o da CF/88 (redação dada pela EC 26/2000). Precedentes. II - Agravo improvido. (RE 415626 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 29-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02249-10 PP-01943)” Porém, em decisões recentes, ao analisar a discussão acerca da constitucionalidade da Lei no. 8.009/90 frente ao direito fundamental à moradia, a Suprema Corte sinalizou pela limitação da validade da garantia da impenhorabilidade tão somente na locação residencial, situação diversa ocorreria quando a garantia é dada no bojo da locação comercial: “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)” “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1265881 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020)” De igual forma, foi reconhecida a repercussão geral sobre a questão (Tema 1.127/STF) no ARE 1.307.334. Diante da controvérsia jurídica instaurada entre as instâncias máximas do judiciário, recomenda-se que se relegue a apreciação da matéria ao Colegiado, suspendendo-se eventuais atos de expropriação do imóvel residencial. Desse modo, se estaria preservando o resultado útil deste recurso e a conformação das decisões com procedentes qualificados em maturação. Por fim, o juízo consignou que haveria dúvidas razoáveis acerca do endereço do devedor. Neste caso e dada a relevância da matéria em debate, a providência a se adotar seria abrir a possiblidade de produção de provas, conforme requerido pela própria parte. Importante ressaltar que a garantia da impenhorabilidade do bem de família reveste-se de importância social para garantia do direito à moradia e não deve ser afastada enquanto pendente dúvidas quanto à real destinação do imóvel. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel penhorado, descrito como QE 32, conjunto Q, casa 11, Guará II, Brasília/DF, CEP 71.065-171 até decisão definitiva pela Turma Cível, mas sem prejuízo de realização de outras diligências julgadas pertinentes, inclusive a possibilidade de substituição de penhora, caso eventualmente seja aceita pelo credor, ou até mesmo para esclarecer quem de fato reside naquele endereço. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator